Tribunal: STF
Processo: Rcl 91564
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivaneide de Fátima Coutinho Cipriano em face de decisão por mim proferida, que não conheceu do agravo regimental em razão da intempestividade.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese,  que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação.
Defende que houve obscuridade pois “a embargante sustenta que o agravo foi protocolado no Superior Tribunal de Justiça, não no Supremo Tribunal Federal, e que posteriormente foi remetido de volta ao Supremo pela decisão embargada. Contudo, a decisão não esclarece como tal procedimento ocorreu, nem justifica a aplicação de prazos regimentais do Supremo Tribunal Federal a recurso protocolado em Corte diversa. Tal obscuridade impede a compreensão clara do regime processual efetivamente aplicável e da competência material que deveria ter prevalecido” (eDOC 88, pp. 4-5).
Alega que “a decisão embargada incorre em contradição interna ao reconhecer que o Ministro Gilmar Mendes declinou da competência para o Superior Tribunal de Justiça, mas fundamentar a intempestividade do agravo utilizando o Art. 21, § 1º, RI/STF. Esta contradição gera obscuridade insanável sobre qual regime processual deveria ter sido aplicado ao recurso protocolado no Superior Tribunal de Justiça. Quando a competência é reconhecidamente do STJ, não se justifica a aplicação de prazos regimentais do Supremo Tribunal Federal, pois ambas as Cortes possuem regimes processuais distintos e incompatíveis entre si.” (eDOC 88, p. 5).
Aduz, ainda, a existência de omissão pois “a decisão não analisou as datas de feriados e períodos de suspensão alegados pela recorrente, impedindo a compreensão clara sobre o efetivo cumprimento do prazo processual” (eDOC 88, p. 4).
Ao final, requer o acolhimento do recurso para sanar os referidos vícios de fundamentação.
É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). 
Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011; Rcl 25.195 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; e Rcl 12.416 AgR-ED, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2018.
Conforme já demonstrado na decisão recorrida, o recurso de agravo foi interposto intempestivamente, pois a decisão impugnada, que declinou da competência para julgamento da reclamação, foi proferida em 10.03.2026 (eDOC 54) e publicada em  16.03.2026. Todavia, o agravo regimental somente foi protocolado na data de 15.04.2026, conforme eDOC 78, após decorrido o prazo legal.
Mesmo considerando o feriado dos dias 1º a 3 de abril o recurso revela-se extemporâneo. Além disso, é ônus da parte comprovar a tempestividade recursal, o que não ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Plenário:

“Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegada ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório. Dosimetria da pena. Intempestividade do Recurso extraordinário. Jurisprudência do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso, a existência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Nesse cenário, o recurso extraordinário interposto é intempestivo. 4. Ainda que fosse superado o óbice relativo à tempestividade do recurso extraordinário, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1497571 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-08-2024; grifou-se) 

Assim, não verifico qualquer vício de fundamentação na decisão embargada, que deve ser integralmente mantida. 
Por fim, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Após a certificação do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente